Tribunal: TJES
Processo: 5019799-08.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019799-08.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FABIO VIEIRA GOMES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5019799-08.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: FABIO VIEIRA GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE PROVAS E TESES JÁ ANALISADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Fábio Vieira Gomes contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. O agravante busca a desconstituição da condenação imposta na ação penal nº 0019779-70.2015.8.08.0048, na qual foi condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, alegando inexistência de prova de materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal pode ser conhecida quando não apresenta novos elementos ou fundamentos aptos a demonstrar erro judiciário, limitando-se a reiterar teses já apreciadas em instâncias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui fundamentação vinculada e restritiva, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, que exigem a demonstração de erro judiciário, nova prova ou contrariedade à evidência dos autos.

O pedido revisional formulado não traz qualquer elemento novo, prova inédita ou tese inovadora, limitando-se a reiterar argumentos já analisados em grau de apelação, o que inviabiliza seu conhecimento.

A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica, devendo demonstrar de forma concreta e objetiva a ocorrência de injustiça manifesta ou erro judiciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a impossibilidade de revisão criminal com base em mera reavaliação das provas ou reiteração de argumentos já afastados na via ordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal exige fundamento vinculado e restritivo, sendo inadmissível quando baseada exclusivamente na reiteração de teses já apreciadas nas instâncias ordinárias.

A mera pretensão de reexame de provas e argumentos refutados na via recursal ordinária não configura hipótese de cabimento da revisão criminal nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 965.496/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5019799-08.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: FABIO VIEIRA GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por

FÁBIO VIEIRA GOMES
,

contra a decisão monocrática de ID nº11737326, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal nº 0019779-70.2015.8.08.0048, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Almeja o requerente a sua absolvição, em razão de inexistência da prova de materialidade.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona, novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desrespeitou, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, comportando, esta ação, fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material constitui medida de exceção, vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. Em verdade, somente trata de insistir na argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, impossível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem em socorro do posicionamento aqui recorrido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL HARMÔNICO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Transitada em julgado a condenação, a jurisprudência desta Corte Superior vem destacando o não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, assim como na hipótese dos autos, não havendo que se falar em ofensa ao art. 621 do CPP, tampouco em negativa de prestação jurisdicional
.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos.

3. Nessa linha de intelecção, desconstituir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, após o exame de todo o conjunto probatório, em sede de apelação criminal (já transitada em julgado), sob o fundamento de ausência de provas da autoria delitiva, demandaria necessariamente a incursão no conjunto probatório dos autos, o que se mostra inviável na via eleita, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 965.496/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)”
Grifo nosso.

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal.

À toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões, ao asseverar que “
não há dúvidas de que a pretensão requerida foi integralmente analisada por esse E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, sendo de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação”
.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.